Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742257-61.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSMAQ MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS e FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712298-64.2017.8.07.0018, proposto pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILÁRIA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142753968 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o requerimento formulado pela agravada no ID 135066911 do processo originário, para estabelecer prazo de 15 (quinze) dias para quitação do débito ou obter solução extrajudicial da controvérsia, após o qual o cumprimento de sentença deverá prosseguir, com a adoção de atos expropriatórios. No recurso interposto, os agravantes rememoram que firmaram contrato de cessão de uso de imóvel pertencente à agravada. Reconhecem a existência da dívida e afirmam que pretendem pagá-la, tanto que aderiram ao programa de renegociação da dívida oferecido pela agravada e pela Secretaria de Estado do Empreendedorismo, em setembro de 2021, no qual foi estipulado o pagamento de entrada no valor de R$ 18.840,33 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos) sem data de vencimento e as custas no valor de R$ 925,54 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Afirmam que surgiram alguns problemas nas negociações por falhas atribuídas à desorganização administrativa da agravada, porquanto o boleto para pagamento da entrada somente foi expedido em 20/9/2021, contemplando as 8 (oito) parcelas com os descontos concedidos pela agravada, embora não constasse do acordo firmado. Alegam que não foi possível o pagamento do aludido boleto na data de vencimento, razão pela qual foi emitido novo boleto com vencimento em 30/9/2021, mas com valor superior, no montante de R$ 21.081,50 (vinte um mil oitenta e um reais e cinquenta centavos), em virtude de acrescimento dos encargos para período de 20/9/2021 a 30/9/2021. Esclarecem que, embora tenha promovido o pagamento do valor da entrada, não foram emitidos os demais boletos, o que motivou o contato com a agravada em 24/11/2021, oportunidade em que lhes foi informado que o acordo havia sido cancelado por falta de pagamento da entrada, mas que novo pacto poderia ser firmado, sem que fossem considerados eventuais valores pagos em virtude do ajuste anteriormente celebrado. Frisam o comportamento contraditório da agravada, porquanto emitiu boleto para pagamento da entrada do primeiro acordo, contudo não recebeu o valor pago. Os agravantes alegam que, por receio de perda do imóvel, firmaram novo acordo em condições menos favoráveis que o anterior em maio de 2022 com definição do vencimento em 10/5/2022. Ressaltam que somente conseguiram reunir parte do montante exigido como entrada do novo ajuste, o qual abrange parcelas já quitadas no acordo anterior cancelado. Sustentam que não havia motivo para o cancelamento do acordo anterior, pois foi pago o boleto relativo a 8 (oito) parcelas e respectivos encargos e que a desorganização administrativa e a morosidade de mais de 7 (sete) meses na formalização de novo acordo não se mostra razoável nem proporcional. Argumentam que têm a intenção de manter o acordo anteriormente firmado em setembro de 2021 com a continuidade dos pagamentos devidos desde outubro de 2021. Defendem que a agravada almeja acordo para pagamento à vista sem desconto, apesar das falhas nos dois ajustes anteriores, não se mostra razoável nem proporcional, porquanto a proposta se mostra excessivamente onerosa com a inclusão de encargos, a despeito das falhas administrativas na análise dos requerimentos formulados. Alegam que existem equipamentos pesados no local, os quais pertencem a terceiros de boa-fé, de modo que seria difícil para a recorrida se tornar depositária desses bens. Destacam que a agravada prefere se tornar depositária dos bens com assunção de altos custos para os retirar do imóvel, a manter o primeiro acordo, em que houve o pagamento da entrada, com a emissão dos demais boletos com os acréscimos legais. Os agravantes argumentam que seria injusto o deferimento da reintegração de posse em favor da agravada, sem que sejam levados em consideração o valor pago e as condições inicialmente oferecidas, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade para o executado, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil. Ressaltam a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, em virtude do risco de dispensa de trabalhadores e da remoção dos maquinários que, em caso de provimento do recurso, retornarão para o local. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida, inclusive em relação à prática de atos expropriatórios. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do decisum, para que seja a agravada compelida a aceitar o valor pago em 30/9/2021 a título de entrada, com o abatimento das 8 (oito) parcelas, e celebrar novo acordo com os descontos anteriormente propostos. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42164319 e 42164320. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido ato judicial desprovido de conteúdo decisório. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto ato judicial pelo qual foi deferido requerimento formulado pela agravada, com a finalidade de fixar prazo de 15 (quinze) dias para quitação do débito exequendo ou para que promova tratativas extrajudiciais com a finalidade de solver a dívida, após o qual o cumprimento de sentença deverá prosseguir, com a adoção de atos expropriatórios. É preciso assinalar que, em relação à advertência a respeito da possibilidade de adoção de procedimentos expropriatórios, após o decurso do prazo fixado, não se observa conteúdo decisório passível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. Com efeito, nenhum ato constritivo foi determinado em desfavor dos recorrentes na parte final do pronunciamento judicial recorrido. Apenas se mencionou que, sem pagamento do débito ou acordo das partes, o cumprimento de sentença deverá prosseguir com os atos de expropriação de bens. O d. Magistrado de primeiro grau não especificou quais seriam os bens atingidos por constrição judicial, nem poderia fazê-lo, porquanto caberá à agravada, na qualidade de exequente, indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 523 e 524, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se, portanto, de simples manifestação de impulso processual sem impacto direto na órbita dos direitos dos agravantes. Por certo, caso venha a ser futuramente penhorado algum bem, os agravados poderão ofertar impugnação ou interpor agravo de instrumento, com a finalidade de desconstituir a constrição judicial, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, c/c o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, observado que a advertência a respeito da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de atos expropriatório, não apresenta conteúdo decisório, não há como ser admitido o agravo de instrumento em relação a este ponto. Em casos semelhantes esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida. (Acórdão 1432461, 07049203820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430360, 07066161220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Portanto, não conheço do agravo de instrumento em relação aos questionamentos suscitados pelos agravantes, relacionados à possibilidade de adoção de eventual constrição judicial de bens. Em relação à fixação de prazo para pagamento da dívida objeto da execução ou para composição de transação extrajudicial envolvendo o objeto do litígio, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal consiste no reconhecimento direito à celebração de novo acordo em que o pagamento feito em 30/9/2021 seja considerado como entrada, pois desse modo a execução se processaria de modo menos gravoso para os executados. Os agravantes noticiam, nas razões recursais, que celebraram acordo em setembro de 2021 com a agravada sobre a totalidade do débito e que promoveram o pagamento da entrada, em 30/9/2021, no valor de R$ 21.081,50 (vinte um mil oitenta e um reais e cinquenta centavos). Argumentam que não ficou definida data de vencimento para a entrada e as parcelas subsequentes. Simples leitura do instrumento do acordo juntado no ID 130130720 do processo originário possibilita a verificação de que o pagamento da entrada deveria ocorrer em 2/9/2021, data de celebração do negócio jurídico pelas partes e que as 60 (sessenta) parcelas subsequentes teriam vencimento mensal a contar daquela data, nos termos da cláusula primeira, parágrafo primeiro. Confira-se: CLÁUSULA PRIMEIRA – o presente acordo tem por objeto o reconhecimento da dívida relativa a TAXA de OCUPAÇÃO CONCESSÃO DIREITO REAL USO COM OPÇÃO COMPRA – PRO/DF e o PARCELAMENTO de todo o débito em atraso com o desconto de 100% das penalidades de juros de multa e mora decorrente da inadimplência constante na alienação do imóvel descrito no preâmbulo, cujo plano atual é de 60 (sessenta) meses, considerando a solicitação do cliente através do requerimento n. 003850/2020 e nos termos da Norma de Negociação n. 4.1.8-A. Parágrafo Primeiro – Este acordo visa o PARCELAMENTO dos débitos em atraso nos termos do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO PROIN/DF, PRODECON/DF, PADES/DF, PRO-DF, PRO-DF II no valor total que nesta data (02/09/2021) monta em R$ 477.705,67 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) e que após o desconto de 100% nas penalidades sobre as parcelas atrasadas o valor total passará a ser de R$ 155.996,98 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos) para pagamento da seguinte forma: 12% (doze por cento) como entrada e as demais serão parceladas em 60 (sessenta) meses, pagando uma parcela por mês. É perceptível que a entrada deveria ter sido paga na data de celebração do acordo em 02/09/2021, consoante o texto do parágrafo primeiro da cláusula primeira do pacto firmado pelas partes. Outro indicativo desta data como de vencimento da entrada é a atualização do débito, que ocorreu exatamente até 2/9/2021. A exibição de boleto com vencimento em 20/9/2021 e de outro com vencimento em 30/9/2021 (IDs 130130717 e 130130718 do processo originário), ambos alegadamente alusivos à entrada do acordo entabulado em 2/9/2021 podem ser decorrentes de liberalidade da agravada que, nada obstante a mora, gerou novos boletos para pagamento, a fim de viabilizar o cumprimento do acordo por parte dos agravantes, porquanto interessada na autocomposição da demanda em fase satisfativa. O recebimento da entrada em 30/9/2021 não altera, por si só, a data de vencimento da obrigação, estipulada com periodicidade mensal a partir do dia 2/9/2021, tampouco torna ineficaz a cláusula segunda, a qual dispõe que o atraso no pagamento de qualquer parcela do acordo possibilita à agravada cancelar o acordo e retornar ao status quo ante com a perda do desconto concedido e retomada das medidas judiciais cabíveis. Apesar disso, emitido o boleto e aceito o pagamento da entrada em 30/9/2021 a recorrida não poderia cancelar o acordo, pois incorreria na vedação ao comportamento contraditório. Os agravantes reconheceram que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas do acordo com vencimento a partir de 2/10/2021. Esse foi o fato possivelmente considerado pela agravada para cancelar o acordo, nada obstante o recebimento da entrada em 30/9/2021. Não se reconhece desorganização ou falha que se possa atribuir à recorrida, pois os recorrentes estavam cientes do vencimento da obrigação. Cabia a eles providenciar o boleto para pagamento tempestivamente e não o fazer depois de vencida a obrigação. A manipulação de argumento com a intenção de confundir a data de vencimento das parcelas com a data de pagamento das custas estipulada no acordo celebrado não se sustenta, pois os agravantes estavam cientes da data de vencimento da obrigação desde a celebração do pacto. A mora não purgada das parcelas vencidas a partir de 2/10/2021 foi o motivo considerado pela agravada para cancelar o acordo, mas não se reconhece atuação abusiva nessa opção exercida, que encontra fundamento no acordo celebrado. Os agravantes afirmam que pleitearam a manutenção do acordo e exibiram os requerimentos de ID 130130727 do processo originário. Apesar disso, alegam que celebraram posteriormente outro acordo com a agravada em 18/4/2022, consoante o instrumento de ID 130132545 do processo originário, em que o vencimento da entrada, no valor de R$ 21.774,52 (vinte e um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), foi convencionado para 10/5/2022 e o das demais 60 (sessenta) parcelas mensais, a partir de 30/6/2022, nos termos da cláusula primeira, parágrafo primeiro. Como se pode ser observado, no segundo acordo, foram estabelecidas datas diferentes para o vencimento da entrada e das parcelas, o que evidencia a ocorrência de efetiva negociação entre as partes para a resolução da demanda. Os agravantes argumentam que conseguiram apenas a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para pagamento da entrada e pleitearam o recebimento do valor pela agravada, tendo posteriormente insistido em que o pagamento da entrada do anterior acordo fosse computado como pagamento da entrada desse segundo ajuste, pois não fora considerado pela recorrida. Defendem, no processo originário (ID 130130716) e neste recurso, que terceiro acordo seja realizado e que o pagamento realizado no primeiro ajuste seja considerado como a entrada desse novel pacto a ser celebrado. Segundo os agravantes, essa alternativa seria menos onerosa que o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias concedido na decisão recorrida. Verifico que não houve recusa da agravada na celebração de novo acordo, senão a observação de que os recorrentes não demonstram interesse na resolução extrajudicial da demanda, apesar das oportunidades disponibilizadas com essa finalidade, consoante a petição de ID 135066911 do processo originário. Por outro lado, percebo que os recorrentes se comportam de modo contraditório no processo. Celebraram dois acordos livre e volitivamente, mas não os cumpriram, buscando atribuir à agravada a culpa pelo inadimplemento e, posteriormente, defendem o direito à celebração de novo pacto com a consideração de pagamentos feitos validamente em avenças anteriores canceladas por inadimplemento. Flávio Tartuce[3] conceitua o venire contra factum proprium e explica que consiste em desdobramento do princípio da boa-fé objetiva que orienta a interpretação e execução dos negócios jurídicos nos seguintes termos: d) Venire contra factum proprium Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo. 40 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição. 41 A relação com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. Repise-se que a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) acabou por trazer a ideia de vedação do comportamento contraditório, mesmo que de forma indireta ou implícita, no novo art. 113, §1o, inc. I do Código Civil, ao estabelecer a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à sua celebração. Em suma, veda-se que a parte negocial caia em contradição por conduta posterior ao momento da contratação ou de negociações prévias, que antecederam ao pacto celebrado. Além desse reconhecimento doutrinário, que culminou com a alteração da lei, a jurisprudência brasileira vem há tempos aplicando amplamente a vedação do comportamento contraditório em demandas envolvendo o Direito Civil e o Direito do Consumidor. O artigo 113 do Código Civil prevê que os negócios jurídicos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé. Em relação aos contratos, o artigo 422 do mesmo Código dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Com efeito, o comportamento dos agravantes em relação à agravada se mostra contraditório e desprovido da boa-fé que deve nortear as relações contratuais, tanto na conclusão, quanto na execução do contrato, na forma prevista no artigo 422 do Código Civil, pois insiste no direito à celebração de terceiro acordo depois de haver descumprido injustificadamente os acordos celebrados anteriormente. Nessa perspectiva, como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. A conduta dos contratantes gera legítima expectativa que, conforme as circunstâncias, enseja direitos subjetivos. O que se busca evitar com a proibição de comportamentos contraditórios das partes na relação negocial é a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa lhe oferecer. Conveniente é a menção a julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, nos quais foi reconhecida a ofensa ao princípio a boa-fé pelo comportamento contraditório no tocante à existência de relação jurídica entre as partes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA EFETIVADA ON LINE. COBRANÇA DAS MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA- FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé. Assim, é indevido o comportamento da autora/apelada de, após a utilização dos serviços educacionais on line, alegar posterior inexistência do contrato em benefício próprio, posto que é vedado se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). 3. O comportamento da autora, agindo ao longo do semestre letivo como se fosse uma aluna regular, criou por outro lado a legítima conclusão de que os documentos exigidos seriam entregues pela aluna oportunamente, desprezando as mensagens de cobrança das mensalidades em atraso e prosseguindo com a realização das atividades na plataforma como aluna devidamente inscrita, tendo sido, inclusive, aprovada nas disciplinas. 4. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1393025, 07034075420218070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Os agravantes não podem se insurgir contra o segundo acordo que volitiva e liberalmente pactuou com a agravada em abril de 2022, depois de haver descumprido injustificadamente o anterior firmado em 2/9/2021, pois, ao fazê-lo, assumiram inegável comportamento contraditório, de modo que prevalece o reconhecimento da validade e exigibilidade do segundo ajuste. As impugnações extrajudiciais apresentadas posteriormente à formalização do negócio jurídico, com a finalidade de discutir pagamentos efetuados no acordo anteriormente realizado, não tornam o ajuste inválido, pois realçam o comportamento contraditório adotado na formalização do segundo pacto para, em momento posterior, questionarem a sua validade. Ademais, a recorrida demonstrou propensão à renegociação da dívida excutida com os recorrentes e informou que existe processo administrativo instaurado com essa finalidade. Divisa-se desinteresse dos agravantes pela possibilidade de composição extrajudicial do litígio, embora, no recurso, sustentem direito à celebração de um terceiro acordo com a agravada como sendo modo menos gravoso para o processamento do cumprimento de sentença. É relevante destacar que não se determinará, no cumprimento de sentença, que as partes celebrem acordo, pois há direito definitivamente reconhecido na sentença e a transação sobre o crédito pendente de satisfação depende do livre exercício da autonomia da vontade. A negociação deve, necessariamente, acontecer extraprocessualmente, salvo se o magistrado de primeiro grau se valer da faculdade conferida pelo artigo 772, inciso I, do Código de Processo Civil para determinar o comparecimento das partes com essa finalidade, até o momento não cogitada. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito alegado. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito cumulativo exigido pelo parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, os agravantes igualmente não o comprovaram. Limitaram-se a afirmar que haveria risco de reintegração de posse da agravada e que teriam custos elevados com a retirada de bens de terceiros e fechamento de postos de trabalho. Essa alegação expressa tão somente conjectura desprovida de respaldo no ato judicial impugnado, que nada deliberou com esse teor. Desse modo, os agravantes não cuidaram de demonstrar efetivamente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, embora se trate de requisito cumulativo indispensável para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Págs. 926/927.